Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706386-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: SADIEL CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 223548945, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra SADIEL CARVALHO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INCRA e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos seguintes termos: “O credor requer a solicitação de informações junto ao INCRA, em busca de bens no nome do devedor (Id. 208928327). INDEFIRO tal pedido, uma vez que tal órgão não se presta à localização de bens de devedores. Por oportuno, ressalto que todos os sistemas à disposição do Juízo e ao alcance do credor foram consultados e, considerando que não houve indicação de bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. É admissível aos cidadãos o acesso à informação de seu interesse para a defesa de direitos, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. A pesquisa destinada à localização de propriedade rural eventualmente registrada em nome do agravado-executado independe da expedição de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, visto que pode ser realizada mediante acesso ao CAFIR - Cadastro de Imóveis Rurais, mantido pela Receita Federal, no qual é considerado “imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras localizadas na zona rural do município”. [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastros/cafir/introducao ]. Ademais, compete ao agravante-exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do agravado-executado. Nesse sentido, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir esse ônus ao Poder Judiciário. Assim, diante dos elementos acima expostos, não está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está configurado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora